Tribunal: TJDFT
Processo: 0733463-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por réus condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O primeiro apelante busca a absolvição, por insuficiência probatória, e a readequação da pena imposta. O segundo apelante, por sua vez, contesta exclusivamente a individualização da pena, requerendo a fixação da pena mínima e o reconhecimento da confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena referente ao “tráfico privilegiado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para sustentar a condenação do primeiro réu; (ii) se a dosimetria da pena dos réus foi adequadamente fixada acima do mínimo legal; (iii) se o segundo réu faz jus à aplicação da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de absolvição não prospera, uma vez que as provas dos autos, incluindo os depoimentos dos policiais e as mensagens extraídas dos telefones celulares apreendidos, demonstram a participação ativa dos réus no tráfico de drogas em larga escala.
Encontrando-se devidamente fundamentada a análise desfavorável dos maus antecedentes, das circunstâncias do crime e do artigo 42, da Lei 11.343/06, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Contudo, a quantidade e a natureza da droga apreendida, além de se constituírem em um vetor único, não podem ser consideradas uma circunstância judicial destacada das demais já previstas no artigo 59, do Código Penal. Dessa forma, o aumento da pena-base em face das consequências do tráfico de drogas nocivas e, ao mesmo tempo, pelo artigo 42, da LAD, constitui vedado agravamento da pena pelo mesmo fato (bis in idem).
O reconhecimento da confissão espontânea não é cabível, uma vez que o relato dos policiais, no qual o segundo réu teria assumido a posse dos entorpecentes, não contribui para a formação do convencimento do Juízo (Súmula 545 do STJ).
O segundo réu não faz jus ao benefício do “tráfico privilegiado”, uma vez que as provas demonstraram sua dedicação habitual a atividades criminosas, o que, conforme previsão legal expressa, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do primeiro réu parcialmente provido e do segundo não provido.
Tese de julgamento:
A prova testemunhal e as mensagens de celular são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.
A correta fundamentação acerca de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação da pena acima do mínimo legal.
A consideração simultânea da quantidade e a natureza da droga com base nos mesmos elementos fáticos considerados na avaliação das consequências do crime implica dupla penalização pelo mesmo motivo, o que contraria o princípio do ne bis in idem.
A confissão parcial e não decisiva para o convencimento do juiz não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme Súmula 545 do STJ.
A dedicação habitual ao crime impede a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; art. 42; CP, art. 44 e 77.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1437287, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 18/07/2022.